Tribunal: STJ
Processo: 5058024-55.2022.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2210754 - RS (2025/0153869-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DO CÓDIGO
ART. 619
DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUANTO À
COMPETÊNCIA FIXADA PELO
DO CÓDIGO PENAL (
ART. 51
E AO
PRETENSÃO DE
LEI N. 13.964/2019)
TEMA 1.219/STF.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E DE PREQUESTIONAMENTO SEM
DEMONSTRAÇÃO
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
AMBIGUIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos termos do
do Código de Processo Penal, admitindo-se, ainda, a correção de
art. 619
erro material e, excepcionalmente, a modificação do decisum.
2. O acórdão embargado enfrentou expressamente o pedido de
sobrestamento à luz do
e firmou, com clareza, a tese de
Tema 1.219/STF
que a execução da pena de multa é de legitimidade prioritária do
Ministério Público perante o Juízo da Execução Penal, remanescendo à
Fazenda Pública legitimidade subsidiária e concorrente, não havendo
ambiguidade entre competência do juízo e legitimidade das partes.
3. As alegações de violação aos arts. 5o, II; 37, caput; e 129, I, da
Constituição Federal não evidenciam ponto decisório omitido, revelando
intento de rediscutir o mérito e de promover prequestionamento sem a
indicação de vício efetivo.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA53921281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:56
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: c28f70a2-449b-46ce-9172-5b1b61fca695

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:56
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: c28f70a2-449b-46ce-9172-5b1b61fca695

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2210754 - RS (2025/0153869-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DO CÓDIGO
ART. 619
DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUANTO À
COMPETÊNCIA FIXADA PELO
DO CÓDIGO PENAL (
ART. 51
E AO
PRETENSÃO DE
LEI N. 13.964/2019)
TEMA 1.219/STF.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E DE PREQUESTIONAMENTO SEM
DEMONSTRAÇÃO
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
AMBIGUIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos termos do
do Código de Processo Penal, admitindo-se, ainda, a correção de
art. 619
erro material e, excepcionalmente, a modificação do decisum.
2. O acórdão embargado enfrentou expressamente o pedido de
sobrestamento à luz do
e firmou, com clareza, a tese de
Tema 1.219/STF
que a execução da pena de multa é de legitimidade prioritária do
Ministério Público perante o Juízo da Execução Penal, remanescendo à
Fazenda Pública legitimidade subsidiária e concorrente, não havendo
ambiguidade entre competência do juízo e legitimidade das partes.
3. As alegações de violação aos arts. 5o, II; 37, caput; e 129, I, da
Constituição Federal não evidenciam ponto decisório omitido, revelando
intento de rediscutir o mérito e de promover prequestionamento sem a
indicação de vício efetivo.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIÃO (FAZENDA
NACIONAL) contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental oposto pela
Fazenda Pública, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 192/193):
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA PÚBLICA NO
RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DA PENA DE
MULTA PENAL. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS SOB RESPALDO DO

(RE
N.
1.377.843
/PR).
IMPOSSIBILIDADE.
TEMA
1.219/STF
Documento eletrônico VDA53921795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:41
Código de Controle do Documento: 07aafd15-95ba-47fe-bee3-441c28d45396

INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA.
DO
ART. 51
CÓDIGO PENAL (
. LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO
LEI N. 13.964/2019)
MINISTÉRIO PÚBLICO PERANTE A VARA DE EXECUÇÃO PENAL.
LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA E CONCORRENTE DA FAZENDA PÚBLICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O reconhecimento da repercussão geral no RE n. 1.377.843/PR (Tema n.
1.219/STF) não foi acompanhado de ordem de suspensão dos processos
pendentes, inexistindo óbice à apreciação do feito por esta Corte Superior.
Precedentes.
2. A execução da pena de multa, à luz do
do Código Penal, com redação
art. 51
dada pela
é de legitimidade prioritária do Ministério
Lei n. 13.964/2019,
Público perante o juízo da execução penal, remanescendo à Fazenda Pública a
legitimidade subsidiária e concorrente para a cobrança dos valores.
Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
Nos presentes embargos de declaração, a embargante alega ambiguidade e
omissões no acórdão quanto à aplicação de norma de competência absoluta fixada pelo
do Código Penal, com a redação dada pela
afirmando que, por
art. 51
Lei n. 13.964/2019,
se tratar de execução perante o Juízo da Execução Penal, a legitimidade para a cobrança da
multa penal é exclusiva do Ministério Público, não subsistindo competência ou
legitimidade da Fazenda Pública, ainda que subsidiária.
Sustenta, ademais, omissão sobre a violação aos arts. 5o, II, 37, caput, e 129, I,
da Constituição Federal e invoca, para reforço de suas razões, trechos do voto do Ministro
André Mendonça no
no sentido de que a competência é absoluta do Juízo
Tema 1.219/STF,
da Execução Penal e que a legitimidade processual para a execução da multa seria
exclusiva do Ministério Público.
Requer, por fim, o acolhimento dos embargos para que a Turma se manifeste
sobre a competência exclusiva e absoluta, em razão da matéria, das varas de execução
penal para a execução das penas de multa; a ambiguidade decorrente do reconhecimento da
competência da Vara de Execução Penal e, ao mesmo tempo, da atribuição subsidiária da
Procuradoria da Fazenda Nacional; além da omissão quanto à violação aos arts. 5o, II; 37,
; e 129, I, da Constituição Federal, para fins de prequestionamento. Postula, ainda, o
caput
provimento do recurso interposto pela União.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA53921795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:41
Código de Controle do Documento: 07aafd15-95ba-47fe-bee3-441c28d45396

Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura,
contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal.
art. 619
Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente,
para alteração ou modificação do decisum embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados.
A embargante sustenta ambiguidade e omissão quanto à competência fixada pelo
do Código Penal, na redação dada pela
e afirma a exclusividade
art. 51
Lei n. 13.964/2019,
do Ministério Público para a execução da multa criminal. Todavia, o acórdão embargado
enfrentou expressamente o pedido de sobrestamento à luz do
e delineou,
Tema 1.219/STF
de forma clara e coerente, a tese de que a execução da multa é de legitimidade prioritária
do Ministério Público perante o Juízo da Execução Penal, remanescendo à Fazenda Pública
legitimidade subsidiária e concorrente para a cobrança dos valores, mesmo após a vigência
da
(e-STJ fls. 192/193).
Lei n. 13.964/2019
Não há ambiguidade entre reconhecer a competência do Juízo da Execução
Penal e, simultaneamente, afirmar a legitimidade subsidiária da Fazenda Pública, pois se
tratam de planos distintos: competência do juízo e legitimidade das partes para a atuação,
ambos já esclarecidos no acórdão.
Quanto às alegadas omissões constitucionais (arts. 5o, II; 37, caput; e 129, I, da
Constituição Federal), não se verifica qualquer ponto decisório não enfrentado. O acórdão
foi explícito ao afastar o sobrestamento, fixar a interpretação do
do Código Penal e
art. 51
afirmar a legitimidade prioritária do Ministério Público e subsidiária da Fazenda Pública,
de modo suficiente para a solução da controvérsia.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria nem
constituem via adequada para mero prequestionamento sem a demonstração de vício
efetivo na decisão. Os excertos trazidos da manifestação do Ministro André Mendonça, no
RE n. 1.377.843/PR (Tema n. 1.219/STF), não configuram precedentes vinculantes com
efeito suspensivo ou obrigatório sobre os feitos em curso, e, portanto, não revelam omissão
a ser suprida.
No caso, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
Documento eletrônico VDA53921795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:41
Código de Controle do Documento: 07aafd15-95ba-47fe-bee3-441c28d45396

De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que “os embargos
declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)”. (EDcl no AgRg no
relator Ministro Felix
REsp n. 1339703/RS,
Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
4/11/2014,
17/11/2014)
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Diante do exposto,
os presentes embargos.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:41
Código de Controle do Documento: 07aafd15-95ba-47fe-bee3-441c28d45396

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0153869-2
REsp 2.210.754 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50119022320184047100 50501250620224047100 50580245520224047100
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
de Multa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426055151223440;089@
2025/0153869-2 - REsp 2210754 Petição : 2025/0104917-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53856451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 13:58:23
Código de Controle do Documento: 90778987-1CE4-4A08-8DD6-AADEFCE5AAC2